Tribunal: TJBA
Processo: 0506571-87.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0506571-87.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: INCORPORARE PROJETOS, INCORPORACOES IMOBILIARIAS E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS S/A

Advogado(s)
:
RICARDO ALPIRE

APELADO: CONDOMINIO EDIFICIO FERNANDEZ PLAZA

Advogado(s)
:
ERICA DE SOUZA NOVAS GUIMARAES RIBAS, GABRIEL LARANJEIRA DE SOUZA NOVAS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXA DE CONDOMÍNIO. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. DISCUSSÃO ACERCA DE EVENTUAL CONFLITO POSSESSÓRIO EM FRAÇÃO DA UNIDADE IMOBILIÁRIA. DESCABIMENTO NA AÇÃO DE COBRANÇA. PARTE DEVEDORA PROPRIETÁRIA DO IMÓVEL DE FORMA INCONTROVERSA. RESPONSABILIDADE PELO DÉBITO DEMONSTRADA. FACULTADA VIA DE REGRESSO EM FACE DE TERCEIROS EM USO DA FRAÇÃO DA PROPRIEDADE. REFORMA DA SENTENÇA PARA AFASTAR OBRIGAÇÃO DE RECÁLCULO PELA PARTE CREDORA EM RAZÃO DE CONFLITO POSSESSÓRIO. DEVEDOR RESPONSÁVEL PELA INTEGRALIDADE DO DÉBITO PERANTE O CONDOMÍNIO. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. RECURSO ADESIVO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Tratando-se de taxa condominial, a obrigação é de natureza
propter rem
, ou seja, o titular do direito real sobre uma coisa passa a ser devedor de uma prestação. Nesta senda, sendo incontroversa a propriedade da parte Apelante/Requerida sobre a unidade imobiliária e a sua fração (vagas de garagem) – id. 7950411, responde a Recorrente pelos débitos decorrentes da sua propriedade.

2.
Não compete em ação de cobrança de débito condominial adentrar ao mérito de questões possessórias outras, pois o proprietário está a ser o responsável principal pela dívida condominial, e se não adotou qualquer providência a lhe garantir o gozo pleno da propriedade, nas vias próprias, tal inércia não lhe pode favorecer a se eximir da sua obrigação de pagamento dos débitos que lhe competem, na condição de proprietário (CC/02, art. 1.336, I).

3
. Toda a questão desenvolvida no aspecto possessório nestes autos de ação de cobrança é plenamente despicienda à solução da controvérsia, posto que não se presta a afastar a legitimidade do débito trazido pelo condomínio credor e, se entende a parte devedora, ora Apelante, que sofreu injusto prejuízo pelo impedimento do gozo pleno de sua propriedade, lhe é facultada a via de regresso para cobrar de quem entender de direito o uso tido como indevido da sua propriedade.

4
. Apenas a parte Recorrida, devedora, estaria eximida do débito proporcional à fração da unidade imobiliária, se houvesse alienado a terceiros, mediante escritura pública e registro, a propriedade daquela fração tida como ocupada por terceiros, o que não ocorreu neste caso, estando legitimada a responder pelos débitos da integralidade do bem imóvel perante o condomínio, sem prejuízo de que, na via regressiva, busque de quem entender e o que entender de direito.

5
.
APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. RECURSO ADESIVO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
APELAÇÃO CÍVEL
nº
0506571-87.2015.8.05.0001
, em que figura como Apelante
INCORPORARE - PROJETOS, INCORPORAÇÕES, IMOBILIÁRIAS E INTERMEDIAÇÕES DE NEGÓCIOS S/A
e
, como Apelada,

CONDOMÍNIO EDIFÍCIO FERNANDEZ PLAZA
, e, em
RECURSO ADESIVO
, como Recorrente
CONDOMÍNIO EDIFÍCIO FERNANDEZ PLAZA
e, como Recorrido,
INCORPORARE - PROJETOS, INCORPORAÇÕES, IMOBILIÁRIAS E INTERMEDIAÇÕES DE NEGÓCIOS S/A
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em
CONHECER
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, e
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao recurso adesivo, todos nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, data registrada em sistema.

Marielza Maués Pinheiro Lima

Juíza Convocada/Relatora